Tribunal: TJBA
Processo: 8022126-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022126-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGDALVA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção de hipossuficiência. Concessão do benefício.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de risco de dano inverso e de perigo ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, à luz do art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
4. A parte agravante demonstrou, por meio de documentação idônea, a condição de hipossuficiência econômica, com renda mensal de R$ 2.329,96 e ausência de bens, sendo idosa e isenta do imposto de renda.
5. O pagamento das custas comprometeria significativamente sua renda, inviabilizando o pleno acesso ao Judiciário.
6. A jurisprudência do TJ-BA confirma a orientação de que a presunção de hipossuficiência não foi afastada, sendo indevida a exigência de pagamento das custas nos moldes da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Demonstrada a hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça para garantir o acesso ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8008653-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; AI 8013977-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022126-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MAGDALVA NASCIMENTO PEREIRA e como agravado o BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.